Tribunal: STF
Processo: RE 1315699
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO. Não cabe novo pronunciamento acerca de matéria já decidida, se transcorrido o prazo para interposição do recurso cabível sem manifestação da parte, porquanto configurada a preclusão consumativa. Cuida-se, pois, de ato jurídico perfeito, prolatado em consonância orientação jurisprudencial da época, o que inviabiliza sua modificação, sob pena de se eternizar processos cujo mérito já fora examinado. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÍNDICES INCIDENTES. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. ADI N. 4357 E 4425. EFEITOS MODULATÓRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO. Aplica-se correção monetária e juros de mora, conforme os índices da decisão transitada em julgado, até 30 de junho de 2009, data de vigência da Lei n. 11.960/2009, quando passam a incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança — ao menos enquanto se aguarda a modulação de efeitos do julgamento da ADI n. 4357 e 4425. Exegese proferida pelo Supremo Tribunal Federal. RECURSO DESPROVIDO.”



    Devolvidos os autos para eventual juízo de retratação, a Turma julgadora manteve o acórdão proferido, conforme ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍTICA DE VENCIMENTOS DO ESTADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. COISA JULGADA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO RE 870.947 - TEMA 810 DO STF E DOS RESP 1.492.221, RESP 1.495.144 E RESP 1.495.146 - TEMA 905 DO STJ. Recurso encaminhado pela Primeira Vice Presidência deste Tribunal, para reapreciação. Questão não sujeita à reapreciação, uma vez que não se enquadra na hipótese do RE 870.947 - Tema 810 do STF e dos REsp 1.492.221, REsp 1.495.144 e REsp 1.495.146 - Tema 905 do STJ. Determinado o retorno dos autos à Primeira Vice-Presidência deste Tribunal.”



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia posta nos autos (Tema 1170 - “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 - Tema 810, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”). Esta Corte tem considerado que o tema aplica-se também aos índices de correção monetária. Nesse sentido: ARE 1.322.628-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino nova devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1170).



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator